Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Embriaguez ao volante. Desobediência. Tipicidade. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1 - Há crime de desobediência na conduta daquele que descumpre ordem de parada de veículo, emanada de policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva (tema repetitivo 1.060, STJ).
2 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a réu reincidente e com maus antecedentes (art. 44, § 3o, do CP), se as condenações anteriores indicam que a substituição não é medida socialmente recomendável.
3 - Apelação não provida.